Tribunal: STF
Processo: RE 676600
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Irpj e csll. Base de cálculo. Dedução de créditos de pis e da cofins. Sistemática não-cumulativa. Leis ns. 10.637/02 e 10.833/03. ato declaratório interpretativo da srf n. 3/07. repercussão geral não examinada. Art. 323 do RISTF c.c. art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal. Prequestionamento. Inexistência. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Inviabilidade do recurso extraordinário. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).



    2. Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF).



    3. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem.



    4. A simples oposição dos embargos de declaração, sem o efetivo debate acerca da matéria versada pelos dispositivo constitucional apontado como malferido, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    5. A controvérsia sub judice – possibilidade de dedução dos créditos decorrentes da sistemática não-cumulativa do PIS e da COFINS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL – é de índole infraconstitucional, por isso que a eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário. (Precedentes: AI n. 145.680-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, 1ª Turma, DJ de 30.4.93; AI n. 157.906-AgR, Relator o Ministro Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ de 9.12.94; RE n. 148.512, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 2.8.96; AI n. 757.658-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 24.11.09; RE n. 676.310, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22.03.12, entre outros).



    6. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n. 804.854, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18.08.10 e AI n. 756.336-AgR, 2ª Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.10.10).



    7. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO. CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO DA SRF Nº 3/07. A dedução dos créditos decorrentes da sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não encontra amparo na lei. E mais, o Ato Declaratório Interpretativo da SRF nº 3, de 29 de março de 2007, ao explicitar a impossibilidade da dedução, não extrapola a competência infralegal da Autoridade Fiscal na medida em que o impedimento decorre da legislação de regência dos tributos.”



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.